Tribunal: STJ
Processo: 0341090-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1033390 - SP (2025/0341090-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ALESSANDRO ANTONIO PICHIRILO (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O
embargado não foi omisso porquanto analisou, de maneira
decisum
clara e devidamente fundamentada, os motivos do indeferimento liminar
do habeas corpus.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51440664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: ffc607de-b955-4ae5-aec9-833f568c1e7c

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: ffc607de-b955-4ae5-aec9-833f568c1e7c

EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1033390 - SP (2025/0341090-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ALESSANDRO ANTONIO PICHIRILO (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O
embargado não foi omisso porquanto analisou, de maneira
decisum
clara e devidamente fundamentada, os motivos do indeferimento liminar
do habeas corpus.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
ALESSANDRO ANTÔNIO PICHIRILO opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 204-206, em que recebi os embargos de
declaração como agravo regimental e neguei-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51440451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:41
Código de Controle do Documento: 28c9844f-b3e8-40e5-9c50-95d6b49ba234

A defesa alega que há precedentes desta Corte Superior em que se
admitiu o cabimento do habeas corpus mesmo com o trânsito em julgado da
condenação, no caso de flagrante ilegalidade.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a consequente
concessão da ordem.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o
do caso.
rejulgamento
Na hipótese dos autos, verifico que o
embargado
decisum
não foi
, porquanto analisou, de maneira clara e devidamente
omisso ou contraditório
fundamentada, os motivos do indeferimento liminar do habeas corpus.
Assim, uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que
ensejam a oposição de embargos de declaração – omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade –, não identifico a apontada violação dos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51440451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:41
Código de Controle do Documento: 28c9844f-b3e8-40e5-9c50-95d6b49ba234

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2025/0341090-3
HC 1.033.390 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00186069220148260032 186069220148260032
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SÉRGIO SOARES DOS REIS
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALESSANDRO ANTONIO PICHIRILO (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO FLAVIO MENDES
CORRÉU
: RAULINO PASSOS LANDIM
CORRÉU
: MARIO JORGE FERNANDES RODRIGUES
CORRÉU
: JOAO BENEDITO DA SILVA FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALESSANDRO ANTONIO PICHIRILO (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449980548449302@
2025/0341090-3 - HC 1033390 Petição : 2025/0090610-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51417922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:29:39
Código de Controle do Documento: 21814463-DC7E-427C-855B-8F06F90623D3